Tribunal: STF
Processo: RE 737203
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR CONTRA A ELETROBRÁS. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.